Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. REGULARIDADE.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando a atual situação econômica da autora, comprovada pelos elementos do processo, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade.
2. Nos termos do artigo 319, IV, do CPC, a petição inicial deve ser instruída de forma a indicar o pedido com as suas especificações, de modo certo e determinado, pelo que, caso não preenchido este requisito, e havendo prejuízo para a apreciação do mérito, deve o juiz determinar ao autor que promova a emenda, sob pena de indeferimento.
3. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte ou não atende de forma satisfatória a determinação judicial para a especificação do pedido - caso dos autos -, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.
4. No caso em apreço, constata-se que a especificação do pedido, nos termos dos arts. 322 e 324 do CPC, faz-se necessária para dar prosseguimento ao recebimento da petição inicial, e que, em verdade, a demanda proposta exige pedido certo e determinado, pormenorizando no pedido as obrigações que pretende ver declaradas inexigíveis, discriminando os valores e os negócios jurídicos (títulos) a que se referem.
5. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida de forma satisfatória a ordem de emenda da petição inicial pelo autor, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, c/c art. 330, I, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e improvido.